Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-95.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016380-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANIR BENEDITA DA SILVA GODOY - CPF: 459.439.231-87 (RECORRENTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SUZANIR BENEDITA DA SILVA GODOY - CPF: 459.439.231-87 (RECORRIDO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1016380-95.2023.8.11.0001.

Embargante(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Embargada(s):
SUZANIR BENEDITA DA SILVA GODOY.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
- ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
–
CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS - ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Gol Linhas Aéreas S/A,
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos impostos, negou provimento ao recurso da reclamada e deu parcial provimento ao recurso da reclamante.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Sustenta a embargante/reclamada a ocorrência de erro material e contradição na decisão embargada, no que concerne à condenação em honorários de sucumbência sobre o valor corrigido da causa.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 209371688, pugnando pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, em razão de sua intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 208387745.

Por outro lado, compulsando os autos, vê-se que as partes interpuseram recursos inominados, os quais foram conhecidos, sendo que o recurso interposto pela autora foi parcialmente provido, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ de R$ 3.205,48, bem como manteve o valor dos danos morais (R$ 6.000,00).

Ainda, negou provimento ao recurso da reclamada, c
ondenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)

sobre o valor corrigido da causa
, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. (grifei)

Logo, é possível verificar o
erro material
no acórdão lançado no id. 206853689, uma vez que, em sua parte dispositiva, constou a condenação da recorrente/reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, quando, na verdade, este deveria incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

Por fim,
determino a correção, de ofício
,

o erro material existente na parte dispositiva do acórdão lançado no id. 206853689, passando a constar a seguinte redação:

Condeno a demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024